Tribunal: TJSP
Processo: 1013837-48.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – Insurgência da requerida – Petição recursal protocolada intempestivamente – Inobservância do prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o c/c artigo 219 do CPC/15 – Recurso não conhecido.